Tribunal: TJDFT
Processo: 0729097-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0729097-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WARLEN TRAJANO DA SILVA DECISÃO No ID 70075308, houve a comunicação de ter sido reconhecida a Repercussão Geral acerca da matéria tratada nos autos, qual seja, análise de constitucionalidade do artigo 5o, caput, e parágrafo único, do Decreto 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Dessa forma, DETERMINO O SOBRESTAMENTO do feito até o julgamento do RE-RG 1.450.100 (Tema 1267) pelo Supremo Tribunal Federal. Intimem-se. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR